Tribunal: TJBA
Processo: 0543454-62.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543454-62.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ENY BITTENCOURT

APELADO: EDIFICIO ALTA VISTA PATAMARES

Advogado(s)
:
NANCI TATIANE BASTOS CALMON, MARIA MONIKA THEODORO DELLI

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. QUEDA DE ENERGIA QUE OCASIONOU A QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE TRÊS ELEVADORES DA PARTE ACIONANTE. DEFESA DA PARTE RÉ FORMULADA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A QUEDA DE ENERGIA E OS DANOS AVENTADOS NA EXORDIAL. DESCABIMENTO. DEMANDANTE QUE CARREOU AOS AUTOS PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO REGISTRADO JUNTO À RÉ, BEM COMO, LAUDO TÉCNICO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES QUE ATESTA OS DANOS IRREPARÁVEIS NOS ELEVADORES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA RÉ ACERCA DO PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO ABERTO PELA AUTORA. DEMANDADA QUE NÃO BUSCOU PRODUZIR LAUDO TÉCNICO À ÉPOCA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS NECESSÁRIO À “
ANÁLISE DE DANOS ELÉTRICOS
”. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTOU A OCORRÊNCIA DA QUEDA DE ENERGIA. ACIONADA QUE NÃO LOGROU ÊXITO AO REFUTAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3º, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A parte Autora ingressou com a presente demanda requerendo ser indenizada pelos danos materiais causados pela Ré decorrentes de queda de energia elétrica, o que acabou por causar diversos prejuízos de ordem material, a exemplo de queima de equipamentos (“placas de resgate”) dos três elevadores do Condomínio Demandante, apontando falha na prestação de serviço e demora na resolução do problema pela Acionada.

2.

Sustenta a parte Acionante que, em âmbito administrativo, buscou resolver o conflito junto à Ré, realizando a abertura de protocolo de reclamação, não havendo qualquer retorno, razão pela qual, impossibilitada de permanecer sem os elevadores em pleno funcionamento, realizou às suas expensas o conserto dos mesmos, razão pela qual, ingressou em juízo com a presente ação de forma a ser ressarcida dos danos materiais.

3.

Em sede de defesa, a parte Acionada, ora Recorrente, sustenta que não teria sido comprovado o nexo causal existente entre a alegada queda de energia e os danos materiais aventados na exordial, requerendo a reforma do comando sentencial e improcedência do pedido autoral.

4.

De logo, verifico não assistir razão à parte Acionada, ora Recorrente.

5. A parte Autora demonstrou devidamente o fato constitutivo de seu direito, colacionando aos autos protocolo de reclamação registrado junto à Ré, bem como registro de danos elétricos (ID. 36020088), de forma a comprovar ter buscado resolver o conflito em âmbito administrativo, tendo, ainda, procurado demonstrar através do laudo técnico apresentado pela empresa Otis (ID. 36020077), responsável pela manutenção dos elevadores, que a falha na prestação do serviço foi gravosa, haja vista a queda de energia ter queimado as “placas de resgate” dos elevadores.

6. Assim, em sendo a relação em voga consumerista, pautada na responsabilidade objetiva, deveria a empresa Acionada refutar devidamente as alegações autorais, o que não o fez, haja vista sequer ter impugnado especificamente o protocolo de reclamação colacionado aos autos, ônus que lhe caberia, deixando, assim, de demonstrar, consoante reza o art. 14, § 3º, CDC, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexistiu ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

7. Ainda, pontue-se que, a tese ratificada em sede de Apelo no sentido da inexistência de nexo causal não tem o menor cabimento, em especial por ter a parte Demandada confirmado a queda de energia, deixando, contudo, curiosamente, de carrear aos autos laudo técnico produzido quando da abertura da reclamação de danos elétricos pela parte consumidora, ônus que lhe caberia
.

8. Frise-se que, ao contrário do quanto alegado na peça recursal, os danos materiais foram devidamente comprovados, consoante se verifica nos documentos trazidos aos autos, sendo o comando sentencial irretocável.

9. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA para manter a sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, majorando os ônus sucumbenciais recursais a serem arcados pela Recorrente vencida para 18
%
(dezoito por cento) sobre o montante da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
0543454-62.2017.8.05.0001
, em que são Apelante e Apelada, respectivamente, COELBA -
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e
EDIFICIO ALTA VISTA PATAMARES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA para manter a sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, majorando os ônus sucumbenciais recursais a serem arcados pela Recorrente vencida para 18
%
(dezoito por cento) sobre o montante atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, CPC.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça